Tribunal: TJDFT
Processo: 0728408-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728408-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA IMPETRADO: JUIZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF D E S P A C H O A petição de ID 18637953 e documento de ID 18642806 não atendem a determinação de emenda à inicial, inserta no despacho de ID 18610111. Destarte, concedo o derradeiro prazo de cinco dias, para integral cumprimento da determinação, sob pena de indeferimento da inicial. Advirto, mais uma vez, que o mandado de segurança não é sucedâneo recursal; oportunizo, assim, ao impetrante a possibilidade de desistência da ação, considerando que há notícia de interposição de recurso contra a decisão atacada pelo presente "mandamus". P. I. Brasília, 18 de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora